Tribunal: TJMT
Processo: 1053782-79.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053782-79.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[WALTER UBALDO ZAGO DA SILVEIRA - CPF: 973.866.691-00 (RECORRENTE), LUIZ ALDANI NARDAO - CPF: 420.238.400-82 (ADVOGADO), FABIO MARCOS PEREIRA DE FARIA - CPF: 888.448.461-87 (RECORRIDO), FELLIPE DE ALMEIDA - CPF: 105.713.856-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1053782-79.2024.8.11.0001.

Recorrente:
WALTER UBALDO ZAGO DA SILVEIRA.

Recorrido:

FÁBIO MARCOS PEREIRA DE FARIA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSAS EM GRUPO DE
WHATSAPP
. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, em razão de ofensas proferidas contra o recorrido, prefeito municipal de Canarana-MT, em grupo de
WhatsApp
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se as declarações do recorrente configuram ofensa à honra do recorrido; (ii) analisar a alegação de exercício legítimo da liberdade de expressão; (iii) estabelecer se há dano moral passível de indenização; (iv)
examinar a necessidade de redução do valor indenizatório
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As mensagens postadas pelo recorrente no grupo de
WhatsApp
, imputando ao recorrido práticas de corrupção e desvio de recursos públicos, extrapolam o direito à liberdade de expressão e configuram ofensa à honra, ensejando a obrigação de indenizar.

O dano moral decorre do próprio ato ofensivo (dano
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada.

O
quantum
indenizatório de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostra-se adequado ao caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir função compensatória e pedagógica.

Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve ser aplicada com base no IPCA, e os juros de mora calculados conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), conforme previsão dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A imputação de práticas ilícitas a agente público, em redes sociais ou aplicativos de mensagens, configura ofensa à honra passível de indenização por danos morais.

O dano moral decorrente de ofensas à honra é presumido (dano
in re ipsa
), sendo dispensável a comprovação específica do prejuízo.

A fixação do
quantum
indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e a função pedagógica da indenização.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, com os juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1o, e 927; Lei no 9.099/95, art. 46 e art. 55,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21/09/2011; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 31/03/2023; TJ-RS, AC no 70075100438, Rel. Tasso Caubi Soares Delabary, Nona Câmara Cível, DJe 18/10/2017.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 258337762, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza Leiga e julgou procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de

danos morais
, corrigido monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme disposição do art. 406 do CC.

Em sede recursal, o recorrente alega:

1) Ausência de intenção de difamar o recorrido – Descontentamento com a administração pública municipal;

2) Exercício da liberdade de expressão;

3) Inexistência de comprovação dos danos morais;

4) Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O recorrido não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor, prefeito municipal de Canarana-MT, foi alvo de ofensas proferidas pelo reclamado em grupo de
WhatsApp
, ensejando a pretensão de indenização por danos morais.

No caso, vê-se que o reclamado publicou as seguintes mensagens no grupo denominado
DRA CLÁUDIA/PROF. GILMAR
(id. 258338395)
:

“Não se tem prefeito

Tem um que so pensa em desviar recursos da população”.

E, ainda:

“Com tanta corrupcao nessa gestao de farias e buiquelim nao tem. Como ter saude”.

“Desviadores de verbas publicas descarados”.

“Desviadores de dinheiro de pontes, de aeroportos

Desviaram produtos de limpeza”.

Logo, tais declarações, indubitavelmente, repercutiram na esfera íntima do autor, causando-lhe prejuízo passível de reparação.

Dessa forma
, resta demonstrada a obrigação de indenizar, nos artigos 186 e 927 do Código Civil:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

No caso, restou evidenciado o abalo moral sofrido pelo reclamante em razão das ofensas perpetradas pelo reclamado. A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À HONRA PROFERIDA EM REDE SOCIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MORAL IN RE IPSA
. Na situação em exame, revela-se abusiva e potencialmente ofensiva a imputação caluniosa e difamatória feita pela ré ao autor na rede social Facebook, ao insinuar que teria se apropriado indevidamente de quantia que pertencia à ONG em que laborava à sorrelfa e que teria inventado um assalto para justificar o sumiço do dinheiro. Dano moral que resulta do próprio fato (dano in re ipsa). Valor da indenização arbitrado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) diante das peculiaridades do caso concreto, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível No 70075100438, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 11/10/2017).
(TJ-RS - AC: 70075100438 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 11/10/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/10/2017)
(grifei)

Registre-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
,
arbitrado na sentença, se mostra adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, a decisão singular determinou a incidência
de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, conforme disposição do art. 406 do CC.

Contudo, conforme orientação do e. Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios da indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)
.

Ainda, conforme os artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a correção monetária deve ser medida pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA).

Importa ressaltar que a correção monetária e os juros de mora constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (grifei)

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
determinando, de ofício, a alteração do índice de correção monetária, fixando o IPCA, enquanto
os juros de mora
devem ser calculados com base na taxa legal, correspondente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir do evento danoso
,
mantendo, no mais, a sentença, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025